Tribunal: TJSP
Processo: 2264459-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica e carreou ao réu o adiantamento dos honorários periciais - Admissibilidade no caso em exame - Agravada que nega a contratação do empréstimo consignado realizado em seu nome - Alegação de falsidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica e carreou ao réu o adiantamento dos honorários periciais - Admissibilidade no caso em exame - Agravada que nega a contratação do empréstimo consignado realizado em seu nome - Alegação de falsidade de assinatura no contrato discutido - Ônus da parte que produziu o documento - Aplicação da regra contida no artigo 429, II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido.